Tribunal: TJBA
Processo: 8026954-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026954-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS

Advogado(s)
:
WILZA APARECIDA LOPES SILVA

AGRAVADO: JOSEANE LEMOS DA CRUZ

Advogado(s)
:
NARA ELIDE DE CHRISTO OLIVEIRA, TAMIRES LEITE DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA CUSTEIO DE PROCEDIMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. ARTROPATIA TRICOMPARTIMENTAL DOS JOELHOS. RELATOS CLÍNICOS DE DOR CRÔNICA E LIMITAÇÃO FUNCIONAL. RECUSA DA OPERADORA FUNDADA EM PARECER DE AUDITORIA. INDICAÇÃO MÉDICA DE PROCEDIMENTO ADEQUADO À REALIDADE DA PACIENTE. IRRELEVÂNCIA DO ROL DA ANS. PROTEÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. A agravante se insurge contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência em favor da autora, determinando a autorização e o custeio de tratamento médico, indicado por profissional de saúde para o tratamento de artropatia tricompartimental bilateral dos joelhos, diante da recusa do plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Discute-se a legalidade da decisão que concedeu medida liminar obrigando a operadora de plano de saúde a autorizar e custear os procedimentos prescritos por médico assistente, à luz da autonomia médica, dos deveres contratuais das operadoras, e do direito à saúde do paciente, confrontando-se a negativa baseada em auditoria interna.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4. A decisão agravada observa os requisitos legais da tutela de urgência (art. 300 do CPC), estando amparada em provas documentais que evidenciam o quadro clínico da autora e a ineficácia de tratamentos anteriores.

5. A recusa da operadora com base em parecer da auditoria interna não se sobrepõe à prescrição médica.

6. O rol da ANS é exemplificativo, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

7. A medida deferida visa assegurar o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana (arts. 1.º, inc. III, 6.º e 196 da CF).

IV. RECURSO IMPROVIDO:

8. Decisão agravada mantida. Determinação de custeio do tratamento preservada, diante da existência de elementos suficientes quanto à probabilidade do direito e ao risco de dano irreparável.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º
8026954-58.2025.8.05.0000
,
em que figura como Agravante
UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
e, como Agravada,
JOSEANE LEMOS DA CRUZ
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11